Tribunal: TJDFT
Processo: 0753245-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753245-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA CONCEIÇÃO DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA. OBJETO. PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO E INCREMENTO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. CÁLCULO. CRITÉRIO ESTATUTÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. PREVISÃO ÍRRITA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 693.138/RS, TEMA N° 452. NORMA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. INEFICÁCIA. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. AFASTAMENTO. TESES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIA FORMAÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. RESOLUÇÃO. SALDAMENTO. PREVISÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 108 E 109/2021. TERMO DE “QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS”. FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. INOPONIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEFICÁCIA. PREVISÃO ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PEDIDOS CONDENATÓRIO E REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INSERÇÃO DA PATROCINADORA E INSTITUIDORA NA POSIÇÃO DE DENUNCIADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DESCABIDA. LITÍGIO ADSTRITO À ASSOCIADA E À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VULNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Cuidando-se de pretensão de revisão de complemento de aposentadoria fulcrada na arguição de violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, com vistas ao recálculo do benefício previdenciário contratado pela demandante, aviada exclusivamente em desfavor da correlata entidade fechada de previdência privada - FUNCEF -, estando a pretensão, portanto, adstrita aos termos do relacionamento havido entre a participante e a entidade, não dispondo sobre direito ou derivando de ato praticado pela respectiva instituidora e patrocinadora - Caixa Econômica Federal -, não subsiste situação apta a legitimar que a instituição financeira seja integrada à relação processual na condição de parte, litisconsorte passivo necessário ou, mesmo, que seja integrada à lide como denunciada (STJ, Tema 936). 2. Derivando a controvérsia exclusivamente das condições que pautam o relacionamento estabelecido entre participante e entidade de previdência privada, não alcançando-a, a patrocinadora e instituidora da entidade não encerra legitimidade para integrar a composição passiva da ação que dispõe sobre pretensões direcionadas à entidade nem enseja a germinação de situação de denunciação à lide, até porque eventuais suplementações deverão ser aperfeiçoadas na conformação dos respectivos estatuto e plano de benefícios, dispensando e tornando inviável a inserção da patrocinadora na relação processual ainda que sob a condição de denunciada à lide. 3. A decadência, enquanto ato-fato jurídico caducificante que atinge o âmago da relação jurídica que liga as partes no plano substantivo, está relacionada à perda dum direito potestativo em razão da inércia do seu titular em exercitá-lo no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes, sobressaindo dessa apreensão que, defronte a dedução de pedidos revisional e condenatório lastreados na inconstitucionalidade de cláusula contratual que estabelecera critérios distintivos para cálculo do benefício previdenciário complementar, fomentado em caráter proporcional ao tempo de serviço/contribuição, não tendo sido vindicada a desconstituição ou a substituição do contrato celebrado, inviável falar-se em decaimento do direito postulado. 4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada é quinquenal, compreendendo a pretensão de pagamento de diferença na complementação de aposentadoria, mas, derivando de relação jurídica de trato sucessivo, determinando que a lesão se renove mensalmente, atinge apenas as parcelas que se venceram além do quinquênio que precedera o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, ensejando essa apreensão que, aviada a pretensão a prescrição se aplicaria apenas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao aviamento da ação. 5. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452), a egrégia Suprema Corte firmara tese a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, por violação da isonomia de gênero, das cláusulas de regime de benefício complementar, fomentados em caráter proporcional ao tempo de serviço, que imponham diferenciação entre homens e mulheres, estabelecendo percentual inferior no momento do cálculo do benefício direcionado às participantes do sexo feminino, em razão do tempo menor de contribuição durante a atividade e fomento do fundo de custeio. 6. O simples fato de ter a participante firmado aditivo contratual, vinculando-se a instrumento contratual em que daria por quitados e renunciaria a direitos anteriores, não infirma a possibilidade de discutir o aludido critério anti-isonômico, nomeadamente porque, conquanto não incidentes sobre o caso as normas de proteção e defesa das relações de consumo, trata-se de cláusula evidentemente abusiva, em dissonância com a boa-fé que deve, inexoravelmente, pautar as relações negociais (Código Civil, “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”), e que, por derradeiro, enseja violação ao princípio da inafastabilidade do controle exercido pelo Poder Judiciário. 7. As teses firmadas pela colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e estampado sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 943, fazem alusão propriamente dita à aplicação do índice de correção monetária em hipóteses fático-processuais de revisão da reserva técnica ou do benefício, dizendo respeito ainda à pretensão de declaração de nulidade de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, emergindo dessa inferência sua inaplicabilidade ao caso concreto que dispõe sobre afirmação de inconstitucionalidade de previsão contratual/estatutária, diante da distinção entre as hipóteses submetidas ao crivo jurisdicional (“distinguishing”). 8. As reservas matemáticas, em situações de regularidade, são fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, com estas não se confundindo nem se equiparando, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva. 9. No contexto dos planos de benefícios previdenciários complementares, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios, sobejando que o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições. 10. Nada obstante a conformação normativa conferida às reservas técnicas que lastreiam a concessão de benefícios de previdência privada, a Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452) estabelecera que, diante da inconstitucionalidade que afirmara em relação ao critério de cálculo adotado anti-isonômico previsto em regulamento para fixação de benefício de previdência complementar fomentado em caráter proporcional, germinado de aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto ínsita em sua gênese violação ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurada (CF, art. 5°, inc. I), sobeja incabível condicionar-se a revisão dos benefícios à prévia recomposição das reservas matemáticas, assentando a subsistência de meios normativos aptos ao reequacionamento de eventuais déficits emergidos da inconstitucionalidade que então se afirmara. 11. Consoante orientação emanada do egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando que o critério distintivo adotado no plano originalmente contratado pela participante e fomentado pela entidade de previdência complementar, e suplementado com contribuições da entidade patrocinadora, de fato incidira em discriminação de gênero, em que as beneficiárias mulheres, ao aposentarem-se com proventos proporcionais, tiveram seus benefícios calculados em percentual inferior aos dos homens, ressaindo patenteada sua inconstitucionalidade, sobeja legítima a pretensão de revisão do benefício auferido pela participante, ressoando prescindível a prévia recomposição das reservas matemáticas. 12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, afirmando a extinção do feito em razão da decadência, porquanto transcorrido mais de 4 (quatro) anos, da data da migração, sem deduzir em juízo qualquer insurgência em relação ao contrato aderido; c) artigo 840 do CC, ressaltando que a parte recorrida optou voluntariamente por transacionar com a Fundação, quando migrou para o Plano REB, renunciando ao direito de reclamar valores transacionados e reservas de seus benefícios. Acrescenta que a transação e a novação de direitos ocorreram nos termos dos ditames legais, não se cogitando, agora, que a via utilizada tenha o propósito de anular as regras contidas no instrumento de transação. Discorre sobre os Temas 452 do STF e 943/STJ; d) artigos 6o da LC 108/01, e 1o da LC 109/01, alegando ausência de prévia formação de fonte de custeio para a complementação de aposentadoria requerida pelas recorridas. Destaca, ainda, o Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente a inaplicabilidade do tema 452/STF ao caso em razão da adesão/migração da recorrida ao plano REB. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, 6o da LC 108/01, e 1o da LC 109/01, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios e contratuais dos autos, assentou o seguinte: Disso decorre inexorável que, não se tratando a hipótese jurídica de exercício de direito potestativo, mas de efetiva pretensão substantiva, não se mostra aplicável o prazo decadencial de 4 (quatro) anos indicado, mas, como ressaltado na decisão arrostada, soa aplicável, ainda, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de trato sucessivo, devendo ser garantido a apelada apenas os cinco anos anteriores ao aviamento desta [...] Desse cotejo analítico emerge a conclusão de que, conquanto tenha a autora aderido, em 20/03/2002, ao Termo de Adesão/Migração ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB[3] e, em 16/07/2002, Termo de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB[4], a despeito dos influxos que possam advir da revisão contratual, a apontada “renúncia de direitos” não tem o condão de obstar nem o ajuizamento da vertente ação, tampouco implica critério de diferenciação apto a afastar o entendimento promanado pela colenda Suprema Corte. Desse modo, ressoa inexorável que a questão pontuada como fato extintivo ou mesmo impeditivo do direito autoral sobressai desguarnecida de legitimidade e inapta a produzir o resultado obstativo pretendido, devendo, também quanto ao ponto, ser mantida hígida a cominação imposta à entidade de previdência complementar [...] Alinhada essa diferenciação conceitual e técnica, insta pontuar que a hipótese dos autos não se refere à revisão de benefício previdenciário complementar amparada no incremento de verbas outrora suprimidas, em que o salário de contribuição fora calculado a menor do que o devido. O caso ora sob exame, na realidade, versa sob benefício de previdência complementar fomentado em caráter proporcional, germinado de aposentadoria por tempo de contribuição, no qual o critério de cálculo adotado para fixação do benefício mostrara-se inconstitucional, porquanto ínsita em sua gênese violação ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurada (CF, art. 5°, inc. I). Essa exata percepção traz a lume a inferência de que a revisão do benefício prescinde de prévia formação (ou recomposição) das reservas técnicas, disso não decorrendo, lado outro, que eventuais prejuízos oriundos de déficit atuarial estejam infensos a posterior saldamento, mesmo porque a própria legislação de regência (Leis Complementares n° 108 e 109/2001) trouxera em seu bojo normas volvidas à equalização e reequilíbrio atuarial defronte eventual situação deficitária (ID 67861697). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe seguir o inconformismo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AR Esp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). 2. Conforme definido Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.166.540/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 452 de Repercussão Geral, decidiu que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".2. O pleito de complementação possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. [...] (AgInt no AREsp n. 2.461.685/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 70924696 e 70924699. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016